Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708933-43.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL GARCIA DA SILVA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA APELADO: COMPACTA PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, RAFAEL GARCIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Rafael Garcia da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial e indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 56942028). Rafael Garcia da Silva requereu, na apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Esta Relatoria intimou Rafael Garcia da Silva para comprovar efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 57334046). Rafael Garcia da Silva apresentou petição e juntou documentos após ser intimado para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 57824095). Sustenta que a Resolução n. 140/2015 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como economicamente hipossuficiente a pessoa que receba renda mensal de até cinco (5) salários-mínimos. Defende que quase setenta por cento (70%) de sua remuneração é descontada, o que acarreta risco na manutenção de sua vida. Afirma que sua renda mensal bruta é de R$ 6.710,30 (seis mil, setecentos e dez reais e trinta centavos) mas sua renda líquida é de apenas R$ 2.210,86 (dois mil, duzentos e dez reais e oitenta e seis centavos). Alega que deve ser analisado o valor líquido recebido e não o valor bruto. Aduz que sua condição financeira é extremamente limitada e que é impossível arcar com qualquer custo extra sem prejuízo de sua subsistência. Juntou os seguintes documentos: 1) contracheque; 2) extrato bancário; 3) fatura de internet; 4) boleto condominial; 5) despesas de 2024 com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 6) boleto de faculdade; 7) fatura de energia; 8) despesas com gasolina; 9) fatura de telefonia. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a Rafael Garcia da Silva sob o fundamento de que os documentos constantes nos autos não condiziam com a alegada hipossuficiência financeira (id 56942028, p. 15): Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ainda não apreciado, pois não houve a demonstração de que a parte não possui capacidade financeira compatível com a postulação de assistência judiciária gratuita. Os documentos juntados no bojo da inicial, por si sós, não geram a presunção de hipossuficiência, especialmente quando cotejados com outras informações constantes dos autos, como as condições de moradia, profissão e gastos habituais, por exemplo. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça àqueles que auferem renda média mensal semelhante à de Rafael Garcia da Silva desde que comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Rafael Garcia da Silva juntou aos autos o contracheque de março de 2024 no qual consta renda mensal bruta de R$ 6.710,30 (seis mil, setecentos e dez reais e trinta centavos) (id 57824096). Juntou documentos a fim de demonstrar a realidade de sua atuação situação financeira: 1) contracheque; 2) extrato bancário; 3) fatura de internet; 4) boleto condominial; 5) despesas de 2024 com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 6) boleto de faculdade; 7) fatura de energia; 8) despesas com gasolina; 9) fatura de telefonia. O benefício da gratuidade da justiça não está relacionado às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem praticamente a totalidade da renda por elas auferida. A existência de gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. É oportuno registrar, quanto ao empréstimo consignado, entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual o endividamento espontâneo não pode ser usado como fundamento para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.[2] O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi demonstrado no caso concreto. É permitido o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir Rafael Garcia da Silva de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça a Rafael Garcia da Silva. Intime-se Rafael Garcia da Silva para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Acórdão 1438622, 07117736320228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 13.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão n. 1159087, 07208547520188070000, Relator: José Divino, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 20.3.2019, Publicado no Processo Judicial Eletrônico: 21.3.2019. Página: Sem Página Cadastrada.